Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-09.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019046-09.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 866.289.171-34 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1040 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – BEM GRAVADO ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA – RESTITUIÇÃO AO BANCO CREDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O tema repetitivo 1010 da Corte Superior não se aplica ao caso, uma vez que a manifestação apresentada pelo devedor fiduciário não se trata de contestação, mas sim de simples petição que, devido a especialidade apresentada (empresa em recuperação judicial), merece uma análise mais acurada do judiciário.

II - Os bens essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period – prazo de blindagem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1009591-11.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
e
ELISANGELA APARECIDA DA SILVA
, suspendeu o andamento do feito até o término do prazo do período de blindagem concedido nos autos da Recuperação Judicial.

Para tanto, alega a agravante que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça através do Tema Repetitivo n. 1040, onde foi consolidada a tese de que na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Fala que não restou demonstrado que o veículo é essencial para a atividade econômica da empresa recuperanda agravada, uma vez que ela possui outros veículos de maior porte que aquele objeto da busca e apreensão.

Afirma que a recuperação judicial não afasta a responsabilidade do avalista pelo cumprimento do contrato nas datas aprazadas, haja vista que se trata de responsabilidade solidária.

Acrescenta que o crédito do credor fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Acrescenta que a administradora judicial concluiu que o veículo perseguido na busca e apreensão não é essencial para a atividade econômica da empresa.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 144842687)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. (147991684).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso. (id nº 162585679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que suspendeu o andamento do feito até o término do prazo do período de blindagem concedido nos autos da Recuperação Judicial.

No que diz respeito ao Tema Repetitivo de n. 1040 da Corte Superior, cumpre esclarecer que a manifestação apresentada pelo devedor fiduciário não se trata de contestação, mas sim, de simples petição que, devido a excepcionalidade apresentada (empresa em recuperação judicial), merece uma análise mais acurada pelo judiciário.

Com efeito, consoante se verifica tanto da decisão censurada quanto do contexto dos autos, a questão envolve a manutenção ou não do veículo AMAROK CD, Diesel, cor prata, marca Volkswagen, ano fab/mod 2018/2018, em posse da empresa agravada, que está garantido fiduciariamente, em favor da instituição financeira agravante, sendo esta, portanto, a legítima proprietária.

Ocorre que, apesar da urgência da medida, a probabilidade do direito não assiste à agravante. É que, apesar de constituido o devedor em mora, o parecer técnico apresentado em segunda análise pelo administrador judicial, atesta que o veículo objeto da busca e apreensão é essencial para o soerguimento das atividades da empresa recuperanda, ora agravada, o qual, portanto, deve ser mantido em sua posse, ao menos até o fim do período de blindagem.

Sobre o assunto, assim dispõe a parte final do § 3º, do artigo 49, da Lei de n. 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º (...).

§ 2º (...).

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
, não se permitindo, contudo
,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO EM FUNÇÃO DE SUA ESSENCIALIDADE E DA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD – PERÍODO DE BLINDAGEM PRORROGÁVEL POR UMA ÚNICA VEZ EM IGUAL PRAZO – ART.6º, §§4º E 7º-A, DA LEI N. 11.101/2005 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.14.112/2020 – ESCOAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – NECESSÁRIO RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - RECURSO PROVIDO.

A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Todavia,
se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 (cento e oitenta) dias do stay period,
inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, por uma única vez, conforme art. 6º, §§ 4º E 7º-A, do mesmo dispositivo legal, com as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/2020, desde que atendida a condição legal pela recuperanda.

Decorrido o prazo da prorrogação do período de blindagem, os credores fiduciários poderão promover os atos que entenderem de direito. (N.U 1011149-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Logo, a decisão agravada não padece de mácula alguma e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023